Tribunal: TJBA
Processo: 8007939-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007939-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: SALATIEL GOES LEITE e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE MENEZES LIMA DE AQUINO

ACORDÃO

Ementa: Direito à saúde, direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista. Obrigação de custear tratamento multidisciplinar indicado por médico assistente. Rol da ANS exemplificativo. Abusividade da negativa de cobertura. Princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e função social do contrato. Validade da multa cominatória fixada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

I – Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente as terapias multidisciplinares prescritas a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, sob pena de multa diária;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é legítima a determinação judicial para que o plano de saúde custeie integralmente as terapias indicadas para tratamento do transtorno do espectro autista, independentemente de limitações contratuais ou administrativas; (ii) se é válida a multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação;

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é um direito fundamental assegurado pela constituição federal, de observância obrigatória por todos, inclusive pelas operadoras de planos de saúde, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/1988;

4. A operadora de plano de saúde não pode restringir o tipo de tratamento ou número de sessões prescritas para patologias cobertas, cabendo ao médico assistente, e não ao plano, definir o tratamento adequado, conforme orientação do STJ e aplicação do CDC;

5. A negativa de custeio baseada em cláusulas contratuais restritivas revela-se abusiva, devendo as cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos dos arts. 47 do CDC e 423 do Código Civil;

6. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, sendo devida a cobertura dos tratamentos indicados, conforme precedentes do STJ (REsp 1639018/SC) e jurisprudência recente dos tribunais estaduais;

7. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e necessária para garantir o cumprimento da ordem judicial, especialmente em hipóteses que envolvem o direito à vida e à saúde de criança em situação de vulnerabilidade;

8. Inexistindo abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da determinação judicial em todos os seus termos;

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8007939-06.2025.8.05.0000 em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravados
SALATIEL GOES LEITE e A. P. L.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.